Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705404-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DE MORAES FALCAO IMPETRANTE: DELIO FORTES LINS E SILVA, GABRIELA BACELAR DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. DELIO FORTES LINS E SILVA, OAB/DF no 3.439, além de outros, em favor de JOSE DE MORAES FALCAO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. Insurgem-se os impetrantes contra o trâmite de ação penal em desfavor do paciente no Juízo indigitado de coator, ao argumento de que a competência seria da Justiça Federal, considerando que o feito trataria de recursos provenientes de verba federal, vinculados ao Sistema Único de Saúde e repassados pela União para o fundo do Distrito Federal. Sustenta que o caso concreto não tem relação com a Operação Falso Negativo, na qual a União teria manifestado desinteresse no controle e fiscalização dos recursos, e que as Cortes Superiores já decidiram que nas ações penais que versarem sobre supostos desvios de verbas do SUS, a competência é da Justiça Federal, em observância ao disposto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal. Pugnam pela concessão de liminar, pela qual seja determinada a suspensão da ação penal originária. No mérito, pedem que seja reconhecida a incompetência do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, remetendo-se os autos para a Justiça Federal. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, configurando portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, trata-se de ação penal oriunda da Operação Contêiner, desmembrada da Operação Conexão Brasília, na qual se apura a suposta prática de crimes de organização criminosa especializada na prática de diversos delitos contra a administração pública, dentre os quais fraude a licitações e peculato, por onze denunciados. Nesse passo, inviável a verificação do suposto constrangimento ilegal no exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, considerando a necessidade de análise dos documentos que instruem o writ, notadamente a denúncia, que não diz respeito apenas ao paciente e tampouco acerca de um único delito. Ademais, o feito originário teve início no ano de 2019 e são oriundos de investigações bem anteriores, de modo que se mostra absolutamente temerária ordem de suspensão, que importaria evidente prejuízo para a razoável duração do processo em detrimento de todos os demais réus. Feitos esses registros, tem-se que os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam que se aguardem as informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de fevereiro de 2022 12:44:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora